Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. MARCO PRESCRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA IMÓVEL. RECURSO E CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O marco inicial para contagem da prescrição relacionada à imóveis é a data do registro da transferência no cartório, momento a partir do qual é dada a publicidade do negócio para eventuais interessados.
2. A reparação de danos oriunda de descumprimento contratual de compra e venda de imóvel observa o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil de 2002.
3. O conhecimento extemporâneo da venda para terceiros pelos apelantes, durante a apuração dos bens do acervo do inventário, não macula a prescrição já ocorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.